Tribunal: STF
Processo: HC 199503
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    PENAL E PROCESSO PENAL. SEGUNDOS ACLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EMBARGANTE QUE COMPLETOU 70 ANOS EM 11/12/2020. SENTENÇA PROFERIDA EM 17/12/2018. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO PRAZO À METADE. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 115 DO CP. 2. ACLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE. 3. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. PLEITO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. QUESTÃO JÁ ASSENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. 4. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp 749.912/PR, pacificou o entendimento no sentido de que o benefício previsto no art. 115 do Código Penal não se aplica ao réu que completou 70 anos de idade após a data da primeira decisão condenatória. Na hipótese, o embargante completou 70 anos em 11/12/2020, porém a sentença condenatória foi proferida em 17/12/2018, antes, portanto, de completar a idade necessária à obtenção do benefício da redução do prazo prescricional à metade. Dessarte, não há se falar em prescrição, quer da pretensão executória quer da pretensão punitiva. 
    2. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado não viabiliza a oposição dos aclaratórios. 2. O embargante se limita a reafirmar que não ficou demonstrado o dolo específico da conduta imputada. Contudo, conforme apontado pelo próprio recorrente, consta do acórdão embargado que "esta Corte Superior, ao analisar a questão, posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente ao concluir que rever os fundamentos apresentados pela Corte de origem, para possibilitar a absolvição do acusado, por ausência de dolo na conduta, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ".
    3. Quanto ao pedido de oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código Penal, tem prevalecido o entendimento no sentido de não ser cabível sua aplicação retroativa "quando a persecução penal já ocorreu, estando o feito sentenciado, inclusive com condenação confirmada por acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça" (AgRg no REsp 1860770/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020). Precedentes da Quinta Turma do STJ e da Primeira Turma do STF. Decisões monocráticas da Segunda Turma do Excelso Pretório. 
    4. Embargos de declaração rejeitados.
    (Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no agravo em recurso especial n. 1.709.624, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória e, subsidiariamente, a aplicação do acordo de não persecução penal (CPP, art. 28-A).
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do habeas corpus, e, subsidiariamente, pela denegação da ordem, em pronunciamento assim ementado: 
    HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INEXISTÊNCIA. ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. NÃO INCIDÊNCIA DA REDUÇÃO. AGENTE COM IDADE INFERIOR A 70 ANOS NA DATA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DO TERMO INICIAL DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA AO PACIENTE. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO SOMENTE AO MP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. LEI 13.964/19. ART. 28-A DO CPP. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
    1. Habeas corpus impetrado contra acórdão prolatado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental no recurso especial.
    2. Incabível habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, extraordinário ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, consoante pacificado deste Supremo Tribunal Federal.
    3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que deve ser considerada a idade do agente no momento em que é proferida a sentença condenatória, não sendo possível aplicar a data do acórdão confirmatório da condenação para fins de redução do prazo prescricional.
    4. O termo inicial da pretensão executória se dá com o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes.
    5. Impossibilidade de aplicação retroativa do art. 28- A do CPP quando houver sentença condenatória.
    - Pelo não conhecimento do habeas corpus, e, subsidiariamente, pela denegação da ordem.
    É o relatório. Decido. 
    Esta Suprema Corte firmou entendimento que o momento de verificação da idade do agente, para fins de redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, é a data da sentença condenatória, não sendo aplicável a data de acórdão que confirma a sentença. 
    Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: Agravo regimental no agravo de instrumento n. 791.656, Ministro Joaquim Barbosa; Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no agravo regimental no agravo em recurso extraordinário n. 1.033.206, Ministro Dias Toffoli; Agravo regimental no agravo em recurso extraordinário n. 1.241.886, Ministro Roberto Barroso; Habeas corpus n. 84.909, Ministro Gilmar Mendes; Agravo regimental no habeas corpus n. 135.208, Ministro Edson Fachin:
    ’HABEAS CORPUS’ – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE HIPÓTESE DE REDUÇÃO, PELA METADE, DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO PENAL (CP, ART. 115) – INVIABILIDADE – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL EM TORNO DA COMPREENSÃO DO ART. 115 DO CP, CUJOS TERMOS APONTAM A DATA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA COMO SENDO AQUELA JURIDICAMENTE RELEVANTE PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL PELA IDADE DO SENTENCIADO – SITUAÇÃO INOCORRENTE NO CASO – RÉU QUE CONTAVA COM MENOS DE 70 (SETENTA) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DO MARCO TEMPORAL A SER CONSIDERADO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    (Agravo regimental no habeas corpus n. 143.813, Ministro Celso de Mello)
    Entendo, desse modo, ser inaplicável, ao caso, a regra do art. 115 do CP, eis que o agravante completou setenta anos em data posterior à sentença condenatória, posterior, inclusive, ao acórdão confirmatório.
    De outro lado, quanto à pretensão subsidiária, consta dos autos que o pleito de realização de acordo de não persecução penal foi realizado apenas em fase recursal. Além disso, o processo encontra-se com sentença condenatória já confirmada pelo Tribunal de Justiça local.
    Tal o contexto, destaco que ambas as turmas do Supremo Tribunal fixaram orientação no seguinte sentido: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (Agravo regimental no habeas corpus n. 191.464, Ministro Roberto Barroso). Valendo transcrever os seguintes acórdãos: 
    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia.
    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum.
    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 
    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 
    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.
    (Agravo regimental no habeas corpus n. 191.464, Ministro Roberto Barroso – com meus grifos)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP), introduzido pela Lei 13.964/2019, esgota-se na fase pré-processual, não sendo possível aplicá-lo ao presente feito. Precedentes.
    2. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 557, caput, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedentes.
    3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    4. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.
    5. Agravo regimental desprovido. 
    (Agravo regimental no agravo em recurso extraordinário n. 1.254.952, Ministro Edson Fachin – com meus grifos) 
    Descabida, portanto, a aplicação do instituto mais benéfico previsto no art. 28-A do CP (acordo de não persecução penal), inserido pela Lei n. 13.964/2019, quando a persecução penal já se iniciou, estando o feito com sentença condenatória já proferida, inclusive confirmada pelo Tribunal de Justiça local.
    Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. 
Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator